Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. EXCEÇÃO LEGAL PARA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CONTADORIA JUDICIAL. IDONEIDADE DOS CÁLCULOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que rejeitou impugnação apresentada pelo executado. Alegou o executado nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal, impenhorabilidade de valores bloqueados em conta salário, risco à subsistência, excesso de execução e inexistência de atualização monetária no parcelamento do débito. Requereu suspensão da decisão agravada e desbloqueio dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: é necessária a intimação pessoal do executado revel e sem advogado para a prática de atos na fase de cumprimento de sentença; é possível a penhora de valores em conta salário para pagamento de dívida alimentar; e se há excesso de execução em razão da atualização monetária aplicada pela Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 346 do CPC estabelece que, ao réu revel sem advogado constituído, os prazos processuais fluem da publicação no órgão oficial, dispensada a intimação pessoal. Os efeitos da revelia na fase de conhecimento se estendem ao cumprimento de sentença. Precedentes do TJDFT nesse sentido.
4. O art. 833, § 2o, do CPC excepciona a regra de impenhorabilidade de verbas salariais quando se trata de pagamento de prestação alimentícia. Assim, a constrição de valores em conta salário é admissível no caso de execução de alimentos.
5. A Contadoria Judicial atualizou o débito remanescente conforme determinação expressa constante do processo, inexistindo irregularidade. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo ou documentos idôneos, não afasta a presunção de correção dos cálculos oficiais.
6. A existência de outros dependentes do executado não constitui fundamento jurídico para afastar o cumprimento da obrigação alimentar fixada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O réu revel e sem advogado constituído é considerado intimado pela publicação no órgão oficial, dispensada a intimação pessoal para a prática de atos no cumprimento de sentença.”
“2. A impenhorabilidade de salário não se aplica à execução de prestação alimentícia, conforme art. 833, § 2o, do CPC.”
“3. A atualização monetária do débito alimentar é devida e sua impugnação exige demonstração específica e fundamentada do alegado excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346 e 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0726344-41.2019.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 6/7/2022; TJDFT, AI n. 0711549-62.2021.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 30/6/2021.